Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LESÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DESISTÊNCIA. VIABILIDADE. SERVIÇO NÃO FINALIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de embargos à execução em que se discute a certeza e exigibilidade de dívida resultante da inexecução de contrato de prestação de serviços odontológicos.
2. O art. 373, do Código de Processo Civil, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. E, na esteira do preconizado pelo legislador, no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e depende da criteriosa análise do julgador. Na presente situação, enxergando o juiz sentenciante a verossimilhança do direito, aquilatou que era recomendável a atribuição da prova à empresa, posto que a contratação se deu com a pessoa jurídica.
3. Se a devedora embargante acentua que os pagamentos foram feitos até o marco temporal das atividades então executadas, possível a rescisão do pacto considerando a desistência da paciente após atendimentos por prepostos da embargada e procedimentos sem sucesso.
4. Ademais, defluindo que a contratação mostrou-se dúbia no tocante à abrangência do valor acordado, ressaltando-se que o credor não prestou a devida informação relativamente às próteses (coroas) definitivas, que seriam implantadas, aludida omissão retira a certeza e exigibilidade da dívida.
5. Negou-se provimento ao recurso.